Tribunal: TJDFT
Processo: 0736458-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO. RENOVAÇÃO DA PESQUISA. INFOJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente, de forma que inexiste qualquer dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens em nome dos devedores.
2. Cabe ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, controlar a admissibilidade da renovação.
3. Os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo.
4. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida.
5. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.